Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-74.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS No 28/2008. INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III, DO CDC. VALIDADE RECONHECIDA. DEMANDA IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O pedido principal consistiu na declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e reparação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação realizada por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por eventuais falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do mesmo diploma legal.

A existência de relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio de contrato eletrônico de empréstimo consignado, assinado digitalmente com a utilização de biometria facial, geolocalização, IP, selfie, documentos pessoais e extrato da operação.

O contrato digital é meio válido de manifestação de vontade nos termos da Instrução Normativa INSS no 28/2008, que admite autorização expressa por meio eletrônico.

Não há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento, ausência de informação ou qualquer prática abusiva, sendo legítimos os descontos realizados em folha.

Inexistente a prática de ato ilícito pela instituição financeira, não se configura dano moral indenizável nem se justifica a repetição de valores a título de indébito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRENO CHARLES MORAES DO VAL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1023749-74.2022.8.11.0002, movida em face do BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária.

Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o banco recorrido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo questionado.

Menciona que o entendimento dos tribunais é no sentido de que a simples apresentação de uma
selfie
, sem um segundo atributo que possa confirmar a declaração de vontade não torna o contrato apto a produção de efeitos jurídicos, devendo a Instituição Bancária que realizou os depósitos responder nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ressalta que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa da autora.

Sustenta que os documentos apresentados nos autos são imprestáveis a comprovar a legalidade da avença, por serem unilaterais.

Requer o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
326981881
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dessa maneira, a situação fática narrada pelas partes deve ser interpretada com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, consectário lógico da hipossuficiência que acompanha o consumidor. Conforme lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes, a vulnerabilidade
"é o conceito que afirma a fragilidade e econômica do consumidor e também técnica" (
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54), São Paulo: Saraiva, 2000, p. 123/4).

Essa constatação, contudo, não implica no automático reconhecimento das pretensões defendidas pelo requerente, na medida em que a presunção da situação de vulnerabilidade técnica e informacional impõe o escorreito estudo da conduta da instituição financeira na contratação, particularmente no que tange ao dever de informação ( CDC, art. 6o, inc. III).

Nem mesmo a constatação de que se está diante de contrato de adesão impõe, isoladamente, a declaração de abusividade na conduta da instituição financeira na consecução da relação contratual, sendo certo que se trata de técnica lícita de negociação jurídica na sociedade massificada de hoje. Não se pode olvidar que, ao celebrar contratos dessa natureza, a parte consumidora tem a opção de recusar o negócio, devendo-se analisar caso a caso a existência de cláusulas abusivas ou potestativas passíveis de invalidação.

Feitas essas considerações preliminares, vê-se, a partir do estudo da prova documental trazida à baila, que as partes efetivamente celebraram contrato de empréstimo consignado.

Embora a parte autora negue a contratação, é certo que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, pois, tal como ocorreu no caso dos autos, a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
a contratação se deu de forma regular, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório ao trazer aos autos o
contrato assinado pela parte autora, ainda que pela via digital, bem como o extrato demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de
selfie
do cliente, além da confirmação por documentos pessoais.

Com efeito, diante dos documentos trazidos aos autos, não há dúvidas que a consumidora foi informada sobre o serviço contratado, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva.

Esse tipo de contratação (eletrônica) é plenamente válida, como se verifica pelo art. 3o da Instrução Normativa do INSS no 28/2008:

“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Assim, comprovado que os descontos foram realizados no exercício regular de direito da instituição bancária, não há também que se falar de indébito ou dano moral indenizável, incidindo, em última análise, o disposto no inciso I, do artigo 188, do Código Civil, segundo o qual não podem ser considerados ilícitos os atos
"praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, cinge-se a controvérsia acerca da pretensão da parte recorrente em ver reconhecida a nulidade da contratação realizada entre as partes. 2. Preambularmente, não há dúvida de que a referida lide, por envolver a discussão acerca de falha na prestação de serviços, é regido pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297, STJ, para impor a instituição financeira o ônus de provar. 3. Há nos autos contrato digital junto de documentos que comprovem o repasse do valor contratado à parte autora, sem que haja impugnação da sua titularidade. 4. Assim, o contrato firmado acompanha “selfie” (foto da autora capturada no momento de requisição da contratação) para reconhecimento facial, geolocalização e dados pessoais, requisitos necessários para concretude do negócio jurídico em questão. Desse modo, o contrato encontra-se assinado eletronicamente. 5. Nesse contexto, conclui-se que a parte apelante tinha ciência dos termos do contrato questionado na demanda, bem como da modalidade contratada. 6. Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença, não há que se falar em declaração de nulidade contratual, repetição do indébito, tampouco, indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0800107-23.2022.8.18.0047, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026